Tribunal: TJMT
Processo: 1014309-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014309-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI ALVES LIMA - CPF: 047.550.401-16 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALCIDES EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 221.411.498-00 (VÍTIMA), TEREZINHA ALVES DOS SANTOS - CPF: 004.739.801-93 (ASSISTENTE), RAIMUNDO ALVES FEITOSA - CPF: 424.361.921-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA CONTROVERSA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO QUADRO PROBATÓRIO – EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, a existência de indícios consistentes que apontam os acusados como autores do delito é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Assim, constatando-se que o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese da legítima defesa, mas, ao contrário, no qual demonstra que tal matéria é controvertida diante dos elementos probatórios angariadas nos autos, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Davi Alves Lima
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos ação penal n. 1014309-17.2023.8.11.0003, que a pronunciou pela prática do
crime de tentativa de homicídio
, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 235715707)

Nas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido, ante a excludente a ilicitude – legítima defesa, nos moldes do art. 415, inciso IV, do CPP. (Id. 235715709)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 235715714)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 238344669)

SÍNTESE MINISTERIAL:
ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - VERSÕS ANTAGÔNICAS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Davi Alves Lima
, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consoante apurado dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 09 de maio de 2023, por volta de 10h40min, na Rua Oscar César Velho, n° 505, Bairro Sítio Farias, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a vítima ALCIDES EVANGELISTA DA SILVA foi atingida por diversos golpes de arma branca (faca) na região dorsal, os quais lhes causaram as lesões descritas no Laudo Pericial n° 511.1.02.9151.2023.116991-A01 (ID n° 119973547).

Apurou-se que o denunciado DAVI ALVES LIMA, acima qualificado, agindo com animus necandi (vontade assassina), impelido por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca), foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima ALCIDES.

Nesta senda, ao desferir os golpes de faca contra o ofendido, o denunciado DAVI ALVES DE LIMA deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no rápido atendimento prestado pelo SAMU, que encaminhou a vítima ao hospital.

Conforme consta, o crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão iniciada após DAVI insinuar que a vítima foi responsável por sua mãe voltar a fazer uso de entorpecentes. A discussão se intensificou, momento em que o denunciado, munido com uma arma branca (faca), desferiu os golpes contra a vítima.

Após a execução da prática delituosa, DAVI ALVES LIMA empreendeu fuga do local do crime.

Diante do exposto, incursa está a conduta de DAVI ALVES LIMA nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando as testemunhas abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência. Rol de Testemunhas: 1. Terezinha Alves dos Santos; 2. Raimundo Alves Feitosa;” (Id. 235715181)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, pronunciando o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio simples, nos seguintes fundamentos:

“[...]2. Fundamentação.

Não foram arguidas preliminares, motivo pelo qual passo diretamente ao mérito da presente demanda.

2.1. Do mérito.

Primeiramente, necessário consignar que, nesta fase, ao juiz singular, cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria do delito imputado ao acusado, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

[...]

2.1.1. Da materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Assim, por se tratar o fato de homicídio tentado, a materialidade do sinistro se comprova através do Boletim de Ocorrência n° 2023.127398 (ID no 119973541), Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2023.116991-A01 (ID no 119973548), Relatório Final de Investigação no 2023.12.5806 (ID no 119973554) e declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.

2.1.2. Dos indícios de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio qualificado.

Sabe-se que o animus necandi é o ânimo, ou a vontade de matar, ou seja, é o dolo propriamente dito. Nas sábias palavras do Ilustre Jurista Fernando Capez o animus necandi é: “(...) é a vontade e a consciência de realizar os elementos constantes do tipo legal. Mais amplamente, é a vontade manifesta pela pessoa humana de realizar a conduta.”[1]

Pelo conjunto probatório não há como afirmar que existiu a vontade homicida, não restando demonstrado o animus necandi, pois, para a caracterização do crime de tentativa de homicídio exige-se para o seu reconhecimento atos inequívocos da intenção homicida do agente.

Nesse contexto, em seu interrogatório, o acusado confessou ter lesionado a vítima, aduzindo, entretanto, que agiu em legítima defesa. Esclareceu, assim, que desferiu três facadas contra o ofendido, mas que antes disso a vítima havia lhe dado uma paulada no dedo. De acordo com o réu, no dia dos fatos, o ofendido, seu padrasto à época, estava chamando sua mãe de vagabunda, falando “um monte de coisas” sobre ela. Dessa forma, ao chegar em casa e se deparar com a situação, pediu ao ofendido que respeitasse sua mãe, o que não foi bem recebido, e este foi para cima do acusado com uma marreta. O réu afirmou que então se apossou de uma faca para se defender, momento em que o padrasto deixou o local e foi embora, retornando minutos depois com um caibro, dizendo que iria dar uma paulada no acusado, quebrando seus braços e sua cabeça. Dessa forma, a vítima teria avançado contra o processado, que se apossou de uma barra de ferro e a jogou no ofendido, saindo correndo em seguida. Entretanto, o ofendido logo lhe acertou uma paulada no dedo. Em ato contínuo, o acusado, já fora de casa, avistou uma faca de serra, que usou para ferir a vítima, e ambos entraram em luta corporal, o que resultou em outros golpes contra a vítima. Ao perceber que havia ferido a vítima, o réu evadiu-se do local, desistindo de continuar as agressões.

Ao encontro da narrativa do acusado, sua genitora, Sra. Terezinha Alves dos Santos, confirmou que seu relacionamento com a vítima sempre foi bastante conturbado, visto que Alcides não aceitava seus filhos e era bastante violento, tendo o ofendido, inclusive, já lhe agredido:

“... Promotor: Então vocês ainda estão juntos. Me explica o que a senhora sabe sobre o que aconteceu ali naquele dia em maio desse ano.

Terezinha: Então, senhor, eu sou casada, vai fazer 14 anos com ele, né? E ele não aceita meus filhos. Esse meu filho que aconteceu tudo isso daí, ele nunca foi preso. Ele vai fazer 24 anos agora. É uma pessoa trabalhadora, morava com a família dele, com os avós. E aí, em 2017, ele veio morar comigo, né? Meu filho. E aí ele não aceitava a minha família, não aceitava meus filhos, né? Pra morar junto com a gente, é uma pessoa que vive só brigando. E nesse dia que aconteceu tudo isso, eu não estava em casa, eu tinha ido orar no monte mais as irmãs, porque a gente é evangélico, eu gosto de orar, né? E aí umas 10 horas da manhã ele foi em casa, porque ele sempre tem esse costume de... Sempre quando ele briga assim, ele recebe, ele sai na casa, fica meses, né? Eu sempre vou onde ele está. E a luta dia a dia. E dessa vez eu não tava em casa, era umas 10 horas. Ele tinha vindo em casa buscar aquelas marretas para poder assentar cerâmica e como meu pai tava morando no fundo e a casa nossa da frente, eu tinha saído, era umas 7 horas da manhã com as irmãs. Aí quando foi 10 horas que veio, né? E meu pai perguntou pra ele, né? Porque sempre quando ele mudava, saía de casa, eu sempre ia lá, dormia, ficava com ele, né? Aí meu pai perguntou se eu tava lá, né? Aí ele começou a me xingar, começou a ficar bravo dentro de casa. Ele era um cara muito violento. Eu já fui em delegacia da civil, já chamei polícia, já fui em delegacia das mulheres, depois dele ter me batido, não aceita separação. Aí o meu filho ficou bravo, ele levantou e falou você para de ficar xingando a minha mãe, com essas coisas de casa. Aí os dois começaram a discutir, brigar, e um pegando o pau, eu não posso falar como que foi porque eu não se encontrava num momento. Não tem como dizer porque eu não vi, porque o meu pai que estava presente... E aí eles começaram a discutir, brigar no meio da rua, um tacando pedra e pau no outro, e ficou aquela confusão, aí pegava o meu filho porque o meu filho é magrinho. Porque assim, tudo que aconteceu, se não fosse com o meu filho, se não fosse acontecido isso, Senhor, alguma coisa tinha acontecido pior para o meu menino, né? Porque o meu menino é magrinho, e o meu marido é bem forte, ele já grudou ele no meio, só foi Deus mesmo, para dar esse livramento, né? Então ele não escutou meu pai. Meu pai começou a dar conselhos, mandou eles parar, ele não deu ouvido. Aí um correndo atrás do outro e virou aquele rolo danado. Porque é só... Eu não sei.

Promotor: Só para eu entender, você sabe por que que o Alcides começou a te xingar aquele dia?

Terezinha: Ele começou a xingar porque como eu não estava em casa, meu pai falou assim, que meu pai tinha acordado de manhã e ele mora no fundo, então a casa da frente é fechada, a gente fecha para dormir. Aí eu tinha ido com as irmãs do monte de manhã, nós estávamos no propósito, numa campanha de oração com elas. E aí, como ele já estava fora de casa, ele já tinha alugado de outra casa, nada disso tinha acontecido, não tinha, houve essa guerra, não houve briga, nada, nós não tínhamos discutido. Porque ele é assim, senhor, ele é uma pessoa que não gosta de viver em família. Ele não gosta de viver em família, ele não gosta de ninguém na casa dele, é uma pessoa muito assim... que gosta de viver só. E aí, como eu fiz um cadastro pro meu pai, em 2019, meu pai, na época, ele veio em casa, eu fiz um cadastro para ele poder pegar um predinho, né, as casinhas para ele morar, e aí ele voltou para Cuiabá, na época. E aí, agora, a segunda etapa, a primeira etapa, que era que meu pai teve vindo, né, e não teve como ele vir. E aí trocou no carro, né? E ele veio ficar morando aqui comigo, né? Porque até ele apoiou. Aí começou a contenda, a brigaiada e ele não aceitava ninguém de casa. Não sei senhor é isso que eu tenho que dizer pro senhor, né?

Promotor: Acabou cortando uma parte do que a senhora falou. A senhora estava falando do seu pai, que ficou na sua casa, certo? Não tem? Depois qual foi a causa do início da contenda?

Terezinha: Não a causa da contenda foi assim porque é, porque ele queria que eu mandasse meu filho embora.

(...) Promotor: O Alcides te agredia constantemente?

Terezinha: Já me agrediu, eu tenho marca no corpo, ele já passou moto em cima de mim. Então eu vou falar a verdade pro senhor, pro seu juiz, eu não preciso mentir, eu vim aqui mentir. Ele nunca aceitou o desquite, a separação, eu sempre pedia pra ele a separação, ele nunca aceitou. Eu tenho duas filhas casadas que moram em Cuiabá. Porém, minha filha mais velha não vinha em casa por causa dele, já teve briga, já denunciei, eu já fui na delegacia das mulheres na época que eu apanhei dele, eu tenho marca no corpo dele. E a gente tinha medo de separar, porque hoje em dia, os casos que acontece, o homem não concorda com separação. Estava fazendo coisas com a mulher que eu já vi tantas coisas difíceis acontecer...”

Também inquirido, Raimundo Alves Feitosa, avô do acusado, em juízo, relatou ter presenciado o desentendimento entre as partes, sendo certo que quem teria iniciado a desavença e as agressões teria sido a vítima, Alcides Evangelista da Silva. Outrossim, o informante corroborou as declarações prestadas tanto pelo acusado, quanto por sua genitora.

Por fim, durante seu depoimento, a vítima aduziu que o entrevero entre ele e o enteado teria sido iniciado pelo réu, o qual teria se intrometido na sua conversa com o sogro, tirando satisfação com ele, o agredindo, em seguida, com uma faca. Que os fatos teriam ocorrido porque a vítima estabelecia regras dentro de casa, as quais recorrentemente eram desrespeitadas tanto pelo enteando, quanto por sua mãe, motivo pelo qual há tempos ambos já vinham querendo o tirar da casa, a qual lhe pertencia desde antes do casamento com a mãe do réu.

Pois bem.

Perscrutando-se os autos, entendo que a pronúncia do réu é medida que se impõe, vez que demonstrada a materialidade do crime e presentes, in casu, indícios suficientes de sua participação no sinistro, por meio dos depoimentos judicializados das testemunhas e da vítima, que apontam o seu possível envolvimento no evento delitivo que resultou nas lesões sofridas pela vítima, as quais, consigno, lhe resultaram demasiado perigo de vida, conforme conclusão extraída do Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2023.116991-A01.

Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro societate.

Destarte, impossível acolher, neste momento, a absolvição sumária do réu, em virtude da existência de versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos, bem como pelo fato de a vítima ter sido atingida por três ferimentos por arma branca, na região dorsal, circunstâncias que devem ser levadas ao crivo do Conselho de Sentença para serem dirimidas.

Assim, ante a inexistência de prova cabal indicando que o acusado não agiu com animus necandi, não há que se cogitar, ainda, na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129, caput do CP), devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Por fim, a existência de prévia discussão entre o réu e a vítima, gerando um clima de animosidade entre as partes, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

[...]

3. Dispositivo.

Diante todo o exposto, PRONUNCIO DAVI ALVES LIMA como incurso nas disposições do art. 121, caput do Código Penal, vez que dos autos há prova da materialidade do delito a si imputado e indícios de sua autoria, o que faço com escopo no art. 413 do Código de Processo Penal. Após a coisa julgada deste decisum, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicarem as testemunhas a serem inquiridas em plenário, nos termos do art. 422 do CPP.” (Id. 235715706)

Inconformado com a sentença, o recorrente visa a sua absolvição sumário, por ter agido em legítima defesa, configurando excludente da ilicitude.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, importante ressaltar que o término da primeira fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida (
denominada judicium accusationis
) poderá o julgador pronunciar o acusado, remetendo o feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A referida decisão, portanto, representa mero juízo de admissibilidade da acusação (e não de um julgamento de mérito da demanda), cujo objetivo é assegurar que o indivíduo não seja submetido a um julgamento descabido.

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificaras qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificaras circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art.415 do Código de Processo Penal).

Por outro lado, se dos autos puderem ser extraídos elementos a amparara tese acusatória, ainda que minimamente, o feito deve ser submetido ao crivo do Júri Popular, tendo em vista que o cotejo analítico dos elementos probatórios é inadequado ao
judicium accusationis
, somente sendo aplicável no
judicium causae
, cujo juiz natural é o corpo de Jurados.

O Recorrente, no momento em que foi interrogado, confessou ter lesionado a vítima, aduzindo que agiu em legítima defesa. Relatou, que desferiu três facadas contra o ofendido, mas que antes disso a vítima havia lhe dado uma paulada no dedo.

Assim, de acordo com o acusado, no dia dos fatos, a vítima, que era seu padrasto na época, estava chamando sua mãe de vagabunda, falando “um monte de coisas” sobre ela.

Dessa forma, ao chegar em casa e se deparar com a situação, pediu ao ofendido que respeitasse sua mãe, o que não foi bem recebido, e este foi para cima do acusado com uma marreta.

Em seguida, relatou que então se apossou de uma faca para se defender, momento em que o padrasto deixou o local e foi embora, retornando minutos depois com um caibro, dizendo que iria dar uma paulada no acusado, quebrando seus braços e sua cabeça.

Dessa forma, a vítima teria avançado contra o recorrente, que se apossou de uma barra de ferro e a jogou no ofendido, saindo correndo em seguida. Entretanto, o ofendido logo lhe acertou uma paulada no dedo.

Em ato contínuo, o acusado, já fora de casa, avistou uma faca de serra, que usou para ferir a vítima, e ambos entraram em luta corporal, o que resultou em outros golpes contra a vítima. Ao perceber que havia ferido a vítima, o réu evadiu-se do local, desistindo de continuar as agressões.

Já a vítima prestou declaração diversa do recorrente. Vejamos:

“[...]Promotor: Seu Alcides, desculpa, travou de novo. Eu preciso que o senhor retome da parte que o senhor falou que quando o Davi entrou na conversa entre o senhor e o seu Raimundo.

Vítima: Isso, eu estava conversando somente com o seu Raimundo, explicando a situação da filha dele, que estava dando trabalho para mim, que estava mexendo com coisa errada, que estava dormindo fora de casa, sem me falar nada. Aí esse Davi tirou a satisfação e entrou na conversa. Ele veio e entrou no meio da conversa. E quando ele entrou no meio da conversa, começou a virar confusão. Aí ele me peitou, querendo partir para cima de mim, né? Porque eu sou evangélico, assim eu gosto de ir para a igreja. Aí ele veio para cima de mim, querendo tirar satisfação. Aí eu fui e peguei um pedaço de pau. Só que ele já estava com a faca. Ele foi lá na cozinha, pegou a faca e veio com a faca na cintura. Quando eu desconfiei que ele estava com a faca na cintura, aí eu peguei um pedaço de pau para me defender, entendeu? Mas eu não tive coragem de dar umas cacetadas nele para mim não ir preso, para mim não perder minha casa, não perder minha honra e não ficar pegando tempo na cadeia. Então, eu evitei de fazer alguma coisa errada. Aí eu joguei o pau fora, quando eu joguei o pedaço de pau fora, que eu fui montar na moto, quando eu fui pegar a moto para evitar de tragédia, para me fugir da criminalidade, aí ele veio para cima de mim, rodeando a moto. Eu soltei a moto no chão e saí correndo. Eu saí correndo e falando para...

Promotor: Eu vou pedir desculpas para o senhor, para o senhor repetir a partir do momento que o senhor estava na moto e ele veio rodeando.

Vítima: Isso.

Promotor: Pode continuar por gentileza.

Vítima: Então eu saí correndo, foi aonde que ele é mais magro do que eu, aí ele me alcançou no meio do asfalto ainda, no meio da rua, ele alcançou eu e deu três facadas nas minhas costas. Ele me deu três facadas nas costas e eu já cansado, eu estava trabalhando e ele é mais magro, ele conseguiu me alcançar. E nessas três facadas que ele me deu, aí eu vi que ele ia continuar dando as facadas, aí eu virei de frente e comecei a lutar com ele, corpo a corpo. Aí eu consegui imobilizar ele. Aí quando ele viu que eu estava imobilizando ele, ele saiu correndo. Ele me largou e saiu correndo. Ainda ele tentou me dar as facadas na cara, no pescoço, na barriga, mas ele não conseguiu. Aí ele saiu correndo lá pra casa.(...)

Promotor: O senhor tá em relacionamento ainda com a Dona Terezinha? Vítima: Não. Nós não estamos em relacionamento não. Promotor: E o senhor e ela tinham brigas, o senhor já agrediu a ela, como que era a relação entre vocês? Vítima: Então, aí eles mentiram pro Comando Vermelho, eles mentiram pro Comando Vermelho, eu fui procurar essa raça aí, essa turma, esses tal de disciplina de comando vermelho, eles disseram que eu bati nela. O rapaz para se defender, a mãe dele para não ver o filho dele cair no pau, aí eles mentiram com o meu nome, até o velho acho que mentiu falando que ele me deu as facadas porque eu bati, eu bati na mãe dele, e era tudo mentira, eles inventaram uma calúnia contra a minha vida, eles inventaram mentira, uma falsa acusação, é isso que eu estou indignado. Eles estão inventando uma coisa que eu não fiz. Eu não sou batedor nem mulher. Eles estão mentindo, eu creio que eles mentiram aqui também. Promotor: Tá, e aí... ele reagiu. Você pegou esse pedaço de pau primeiro ou foi ele que pegou o pedaço de ferro primeiro?

Vítima: Eu notei que ele foi lá na cozinha e pegou uma faca. Aí ele veio no corredor com a faca na cintura. Aí quando eu percebi que ele foi lá na cozinha pegara faca aí eu fui pegar um pedaço de pau. Eu fui lá na esquina pegar um pedaço de pau.

Promotor: E ele não pegou um pedaço de ferro também não?

Vítima: Pegou, pegou um pedaço de ferro. Ainda ele jogou o ferro em mim. Ele jogou o ferro em mim e eu me defendi. Entendeu? Aí no que eu me defendi eu mandei outra. Aí eu mandei o pedaço de pau que eu tava, eu mandei por baixo. Eu mandei por baixo assim só na canela dele. Aí ele pulou. Aí no que ele pulou, ele viu que eu tava sem um pedaço de pau, e ele veio. Aí ele veio pra... aí eu fui pra pegar a moto, né? Quando eu fui pegar a moto, ele veio. Ele veio com a faca... pra me acertar, só que eu saí correndo, entendeu? Eu sortei a moto no chão e saí correndo. (...)

Defensor: Alcides, é uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, porque você conta duas versões diferentes. A princípio você falou que o pedaço de pau que você pegou você jogou fora para evitar a confusão, e depois você falou que você jogou na direção do Davi, que você jogou na canela dele. O que já aconteceu? Qual das duas versões que aconteceram?

Vítima: Então, Doutor, eu vou repetir, porque... Às vezes a mente da gente ia na falha, né?

Defensor: Sei.

Vítima: Porque naquela hora eu tava com a cabeça quente. Foi assim, na hora da confusão, ele correu lá dentro, pegou uma faca, entendeu? Ele pegou uma faca na hora da confusão. A hora que eu percebi que ele foi pegar a faca lá na cozinha, porque ele já é acostumado a pegar a faca,

Defensor: Você viu a faca? Ou é que achou que ele foi pegar a faca?

Vítima: Eu vi a faca na cintura dele. Ele tava com a faca na cintura. Eu notei que ele tava com a faca na cintura. Entendeu, doutor?

Defensor: É... Pode continuar.

Vítima: Aí quando eu percebi que ele já estava com a faca, eu fui lá pegar um pedaço de pau para me defender, porque eu não poderia confiar nele. Entendeu? Eu não poderia confiar. Aí eu peguei um pedaço de pau. E ele pegou um pedaço de ferro que estava em cima da mesa lá. Aí ele mandou, mandou em mim. Hora que ele mandou em mim, eu peguei o pau e joguei nele também, mas por baixo. Sem intenção de acertar na cabeça para não ferir, né?

Defensor: Entendi.

Vítima: Pegou na canela dele, foi sem mal intenção nenhuma. (...)21:39

Defensor: Então assim, é um monte de problema com todo mundo, mas isso não tem nada a ver com o fato de que você agredia a Terezinha a não?

Vítima: É tudo mentira, doutor. É mentira, é uma falsa acusação.

Defensor: Entendi, tudo bem.

Vítima: Porque ela não foi na Maria da Penha se eu bati nela? Era ela que batia em mim. Ela me dava soco, me dava murro na cara, tapa. Já correu atrás de mim com faca. Ela já correu atrás de mim com faca também.

Defensor: Sei. Deixa eu te perguntar, no dia dos fatos em que o Davi te deu a facada, o Raimundo disse que você chegou lá chamando a Terezinha de vagabunda para o monte de nome pior.

Vítima: Mentira dele. Esse velho aí é mentiroso. Ele mentiu porque ele também andou falando aí que eu andei batendo na filha dele e é tudo mentira. Ele é meu inimigo, aquele camarada lá, é mentiroso.

Defensor: Entendi.

Vítima: Ele é mentiroso.(...). sic.

No laudo pericial n. 511.1.02.9151.2023.116991-A01, consta que “Periciando refere ter sofrido agressão por faca nas costas no dia 08/05/2023 por Daniel Alves. Deu entrada no hospital devido a 3 ferimentos por arma branca em região dorsal no dia 08/05/2023 o qual foi submetido a drenagem de tórax bilateral decorrente de hemopneumotórax.

Nesse prospecto, há de se concluir que os elementos produzidos durante a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários), a ponto de ensejar sua absolvição sumária.

Esses elementos, embora não afastem de forma categórica a tese defensiva relativa ao
animus defendendi
, ao menos, torna-a controvertida, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.3. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.(...) (TJDF; RSE 07077.17-43.2020.8.07.0004; Ac. 161.1680; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/08/2022;Publ. PJe13/09/2022)

“[...]1. Não cabe absolver sumariamente o réu quando há, no caso concreto, impossibilidade de se extrair um juízo pleno de certeza sobre a incidência da alegada legítima defesa ou do preenchimento de todos os seus requisitos.2. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.(TJMG- Recurso em sentido estrito n. 1.0693.05.038769-7/001- Primeira Câmara Criminal- Relator:Des. SérgioBraga- j. 17/04/2007, p. 25.04.2007).

No mesmo sentido, o TJMT
:

“RECURSO EMSENTIDO ESTRITO– HOMICÍDIOSIMPLES–PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROINVIABILIDADE– PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA–CONFISSÃO INQUISITORIAL ALIADA A DEPOIMENTOS IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO– INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS– DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA– RECURSO DESPROVIDO. A absolvição sumária ou a despronúncia do acusado somente são admitidas com prova segura e incontroversa da ausência de envolvimento do acusado na prática delitiva ou quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade; ao passo que havendo dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Recurso desprovido”. (N.U 0009564-84.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicadono DJE 06/09/2022)

Cediço, ademais, que havendo duas interpretações possíveis para a dinâmica dos fatos, "deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d’uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP” (TJMT, RSE no 77247/2014).

Portanto, se a prova produzida não tornar plena a caracterização da legítima defesa, imperativo que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o que é o caso dos autos, uma vez que a versão apresentada pelo réu não se encontra comprovada de plano.

Nesta linha intelectiva, delineados os elementos probatórios, nota-se, que é inviável o pedido de absolvição sumária formulado pela Defesa.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Davi Alves Lima, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025